Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-16.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002505-16.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE SOUZA CAMPOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST, TUSD, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação da autora apenas para reconhecer a legitimidade ativa, mas, no mérito, julgou improcedentes os pedidos com base nos Temas 986 e 1223 do STJ. O Estado alega omissões e contradições quanto à explicitação da natureza desfavorável dos precedentes à autora e ao dever de observância do art. 927 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao aplicar os precedentes vinculantes do STJ para julgar improcedente a demanda, sem utilizar a exata fraseologia pleiteada pelo ente público quanto à força vinculante e ao caráter desfavorável dos Temas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero aperfeiçoamento da redação do julgado. 4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a improcedência dos pedidos autorais na aplicação direta e obrigatória dos Temas Repetitivos nº 986 e 1223 do STJ, reconhecendo expressamente a legalidade da inclusão da TUST, TUSD, PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. 5. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Não há contradição quando o Tribunal aplica precedentes vinculantes para negar o direito pleiteado, sendo a conclusão lógica e coerente com a fundamentação apresentada. 6. O inconformismo do embargante quanto à forma de expressão dos fundamentos não configura vício sanável via aclaratórios, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Rcl nº 66757/SP; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou exigir refinamento redacional, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A aplicação expressa de Temas Repetitivos do STJ para julgar improcedente a pretensão autoral demonstra, por si só, a observância dos precedentes vinculantes e sua natureza contrária à tese do autor, inexistindo omissão quanto ao art. 927 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, Tema 986; STJ, Tema 1223. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002505-16.2021.8.05.0052, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA JOSE DE SOUZA CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora